Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FALTA GRAVE. BRIGA COM INTERNO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de autoria da falta grave restou isolada no contexto dos autos do Inquérito Disciplinar, não se sustentando diante do relato prestado pelos agentes penitenciários responsáveis pela ocorrência, cujo depoimento é dotado de fé pública, revestindo-se de especial valor probatório, mormente quando inexiste indício de que o servidor responsável pela segurança do presídio tenha a intenção de prejudicar o apenado.
2. Reconhecido o cometimento de falta grave no curso da execução penal, escorreita a decisão que homologou as punições administrativas aplicadas e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.